Tribunal: TJSP
Processo: 1011832-65.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de consignação em pagamento – Improcedência em primeiro grau – Insuficiência dos depósitos feitos no curso do processo e preexistência de prestações anteriores inadimplidas – Subsistência da dívida – Titularidade do crédito demonstrada pelo próprio instrumento particular, de natureza obrigacional, de transmissão do lote – Desnecessidade de exibição de outros documentos – Sentença mantida –

Ementa:
Ação de consignação em pagamento – Improcedência em primeiro grau – Insuficiência dos depósitos feitos no curso do processo e preexistência de prestações anteriores inadimplidas – Subsistência da dívida – Titularidade do crédito demonstrada pelo próprio instrumento particular, de natureza obrigacional, de transmissão do lote – Desnecessidade de exibição de outros documentos – Sentença mantida – Recurso não provido.